Tribunal: TJMT
Processo: 0002837-03.2017.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002837-03.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BRUNO FRANCISCO COVEZZI - CPF: 010.841.381-07 (APELADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIDA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MINORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §3o, I DO CPC – OBSERVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se consta averbação na matrícula do imóvel, anteriormente ao fato gerador do tributo, não há que se falar em legitimidade passiva do executado.

2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2837-03.2017.811.0082 ajuizada em face de
BRUNO FRANCISCO COVEZZI,
que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente/executado Bruno Francisco Covezzi e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, condenando ainda a parte Exequente em honorários advocatícios fixados em R$ 556,14 (quinhentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que a CDA atende aos postulados de existência e validade, tendo como pressuposto a existência de um título executivo gozando de presunção
juris tantum
de liquidez, certeza e exigibilidade.

Indica que a parte apelada é legítima para responder aos autos de execução fiscal.

Por cautela, expõe que os honorários advocatícios devem ser fixados observando a apreciação equitativa do artigo 20, §4o do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso com o prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 8632975]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente/executado Bruno Francisco Covezzi e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, condenando ainda a parte Exequente em honorários advocatícios fixados em R$ 556,14 (quinhentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou
, em
15/09/2017
, a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor da parte Apelada
BRUNO FRANCISCO COVEZZI
, visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na
CDA no 1584244
,

no valor de
R$ 2.561,46
(três dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citada, a parte Apelada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, ao seguinte fundamento,
in verbis:

“(...) A Certidão de Dívida Ativa n. 1584244 (fl. 05) indica que o crédito cobrado na presente execução é proveniente da multa aplicada no Auto de Infração n. 008029, lavrado em 17-02-2016 referente ao processo administrativo n. 15147/2016 em razão de infração prevista no Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá (MT).

Pela Escritura Pública do imóvel, lavrada pelo 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá (MT) (fls. 44-v/45-v), constata-se que o registro da alienação ocorreu em 15-03-2006, sendo o imóvel de propriedade da empresa CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, cujos sócios proprietários são o Sr. PAULO NICODEMOS GASPAROTO e ELIZETE HERMINIA GASPAROTO.

Dessa forma, resta configurada a ilegitimidade passiva ad causam do excipiente/executado BRUNO FRANCISCO COVEZZI nesta ação.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada às fls. 38/43, para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente/executado BRUNO FRANCISCO COVEZZI, por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015.

Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 556,14 (quinhentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.”

Partindo dessas premissas, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal reside em saber se Bruno Francisco Covezzi possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse diapasão, insta consignar que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia o executivo fiscal é oriunda de multa aplicada no Auto de Infração no 008029, o qual foi lavrado em 17/02/2016, referente ao processo administrativo no 15147/2016 em razão de infração prevista no Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá, conforme informações extraídas da CDA acostada em id. 8632849.

Ocorre que após ser citado, a parte apelada apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não era proprietário do imóvel à época do auto de infração.

Deveras, a parte Apelada colacionou aos autos Escritura Pública, lavrada pelo 5o Serviço Notarial e Registral de imóveis de Cuiabá – id. 8632964 e 8632965 -, o qual indica que houve registro de alienação do imóvel em
15/03/2006
, constando como proprietário a empresa CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, possuindo como sócios proprietários o Sro Paulo Nicodemos Gasparoto e a Sra Elizete Herminia Gasparato.

Logo, como o auto de infração no 008029 foi lavrado em
17/02/2016
, não resta dúvidas de que Bruno Francisco Covezzi é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – VENDA DEVIDAMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Descabido o ajuizamento da execução fiscal em desfavor do antigo proprietário quando este realizou a venda do imóvel com a devida averbação em sua matrícula anteriormente ao fato gerador do tributo.

Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva em execução fiscal.

(N.U 0027094-46.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (destaquei)

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao apelante.

Sabe-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, o juízo a quo arbitrou os honorários sucumbenciais em R$556,14 (quinhentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos) respeitando o disposto no artigo 85, §3o, I do CPC. Portanto, não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios por estarem de acordo com a legislação conexa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

LHE

NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais) em observância ao art. 85, §§8o e 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020